Tribunal: TJBA
Processo: 8014877-80.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014877-80.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Advogado(s)
:
LILIANE OLIVEIRA DE ARAUJO

AGRAVADO: NAETE ROSA GAMA

Advogado(s)
:
THIAGO SOARES DE CARVALHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VAZAMENTO DE ESGOTO PROVENIENTE DA REDE PÚBLICA DENTRO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO
INAUDITA ALTERA PARTE.
PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA POR LAUDO TÉCNICO. SITUAÇÃO DE INSALUBRIDADE. PERIGO DE DANO CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA PELO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. MULTA DIÁRIA ADEQUADA. ART. 537 DO CPC.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
n.º

8014877-80.2026.8.05.0000
, em que é agravante
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
e em que é agravada
NAETE ROSA GAMA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento da parte ré, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA, data registrada automaticamente.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça